Tribunal: TJDFT
Processo: 0705351-29.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. ARTIGO 134 DA LEI 9.503/97. IPVA E TAXAS DE LICENCIAMENTO. NÃO ABRANGÊNCIA. SÚMULA 585 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DÉBITOS POSTERIORES À VENDA DO VEÍCULO. RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEI DISTRITAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal e pelo DETRAN/DF para reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e os condená a efetuar a transferência de veículo e respectivos débitos para o nome da primeira ré.

3. O Código de Trânsito Brasileiro determina no artigo 123, inciso I, §1o, que o adquirente de veículo está obrigado a providenciar, no prazo de 30 (trinta) dias, a transferência para o seu nome do registro de propriedade do veículo junto ao órgão de trânsito competente.

4. No caso de transferência de propriedade, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

5. O artigo 134 da Lei no. 9.503/97 estabelece a responsabilidade solidária do alienante no que tange aos débitos referentes a penalidades administrativas. O referido dispositivo legal não abrange os débitos relacionados ao IPVA/licenciamento anual no período posterior à alienação (Súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça).

6. O Superior Tribunal de Justiça, por outro lado, possui entendimento recente no sentido de que, na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, será solidária a sua responsabilidade pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em lei estadual (AgInt no REsp 1.736.103/SP, 3.9.2018; AgInt no REsp n. 1.710.919/SP, 10.4.2018). E, como há legislação específica sobre a matéria (artigo 1o, §8o, da Lei Distrital no. 7.431/85), não há dúvidas quanto à obrigação tributária da parte autora, ora recorrida.

7. Expedição de ofícios. Transferência de titularidade do veículo perante o DETRAN. Necessidade de vistoria de identificação veicular. A transferência de titularidade do veículo implica a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo, para o qual se exige a comprovação da aprovação da inspeção veicular (art. 124, inciso XI, CTB). A vistoria pelo órgão de trânsito tem o fim de checar a autenticidade da identificação do veículo e sua documentação, suas características originais e eventuais modificações devidamente autorizadas, a legitimidade da propriedade e a existência dos equipamentos obrigatórios (art. 2o, §2o, da Resolução do CONTRAN 466/2013).

8. Não se mostra possível a determinação judicial para que seja feita a transferência de propriedade independentemente de vistoria do veículo. Remanesce a possibilidade de expedição de ofício ao DETRAN para anotação de alienação do veículo pelo autor, a fim de resguardar o alienante de eventuais débitos que surgirem. Fica permitida apenas a expedição de ofícios para transferência de pontuação por infrações de trânsito cometidas após a alienação do bem, e para a comunicação de venda do veículo.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos de transferência dos débitos e de propriedade do veículo. Fica autorizada a expedição de ofício para transferir a pontuação por multas de trânsito à primeira ré e para realizar o registro da comunicação de venda do veículo.

10. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.

11. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.